Tribunal: TJBA
Processo: 8098414-39.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8098414-39.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIMA ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

MAF 03

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BANCO DIGITAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. EXTRATO BANCÁRIO. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. REGISTRO NO SCPC/BOA VISTA. DÍVIDA LEGÍTIMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência do débito, exclusão da restrição creditícia e reparação moral, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a relação contratual, a utilização dos serviços bancários e a legitimidade da negativação.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica e a origem do débito impugnado; (ii) saber se a inscrição do nome da autora em cadastro restritivo foi legítima; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos para condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir
3. A relação entre as partes é de consumo, mas a incidência do CDC não acarreta inversão automática do ônus da prova, impondo-se a análise concreta do acervo probatório.
4. A instituição financeira apresentou conjunto documental convergente, composto por histórico de apontamentos restritivos, extrato de conta corrente em nome da autora com movimentações sucessivas, inclusive PIX, saques, compras em débito, pagamentos e incidência de encargos, além de fatura de cartão de crédito nominalizada, com indicação de CPF, endereço e valor devido.
5. A prova produzida não se resume a telas sistêmicas isoladas, mas revela elementos concatenados que individualizam a autora e evidenciam a efetiva utilização dos serviços bancários, sendo suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e do débito.
6. A autora, por sua vez, limitou-se à negativa genérica de contratação, sem apresentar elementos concretos aptos a infirmar os registros bancários ou a indicar fraude, extravio documental ou impugnação administrativa contemporânea.
7. Demonstrada a legitimidade da dívida, a negativação configura exercício regular de direito do credor, afastando a ilicitude da conduta.
8. Inexistindo inscrição indevida, não se caracteriza dano moral indenizável, inclusive sob a ótica da responsabilidade objetiva prevista no art. 14, do CDC.
9. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios recursais, elevando-se a verba para 12% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. A comprovação da relação jurídica bancária e da origem do débito pode resultar do exame conjunto de extratos, faturas, registros de movimentação e apontamentos restritivos, ainda que inexistente instrumento contratual físico. 2. Demonstrada a legitimidade da dívida, a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 373, II, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1768536/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 19.08.2024, DJe 23.08.2024; TJBA, Recurso Inominado nº 0024185-84.2023.8.05.0001, Rel. Martha Cavalcanti Silva de Oliveira, Quarta Turma Recursal, publ. 07.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8098414-39.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
TAIMA ARAUJO SOUZA
e como apelado
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator